Tribunal: STF
Processo: HC 205365
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 80.311/2021-STF, a defesa formula pedido de reconsideração da decisão que negou seguimento a este habeas corpus, sob o argumento de que requereu ao Juízo de primeiro grau a revogação da prisão cautelar do paciente, porém “a Nobre Autoridade coatora está, desde o dia 13/08/2021, para decidir a respeito e não o faz, [motivo pelo qual] pode ser afastada […] a supressão de instância” (doc. eletrônico 6).
    É o relatório. Decido.
    Verifico que não existem argumentos suficientes para alterar as razões que fundamentaram a decisão antes proferida, que se baseou justamente na ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudessem ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, tendo em vista que não houve análise, pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática atacada nesta impetração.
    Além disso, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1500334-51.2021.8.26.0348), foi possível constatar que, em 18/8/2021, o Magistrado da Vara do Júri e das Execuções Criminais de Mauá/SP indeferiu aquele pedido formulado pela defesa, expondo os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa dos acusados, sob o fundamento da ausência de requisitos legais para a prisão cautelar, bem como excesso de prazo. 
    O Ministério Público se manifestou nos autos, concordando com os pedidos. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Por hora, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva. No caso em tela, a acusação é de que os réus teriam jogado as vítimas no trilho da estação de Mauá, sendo uma das vítimas atropelada pelo trem e a outra sobrevivido por detalhes. A princípio, há indícios de frieza e desrespeito ao ser humano, de modo que os requisitos da prisão preventiva permanecem em vigor. No que tange ao excesso de prazo, da mesma forma indefiro. Trata-se de caso complexo, que demanda tempo, ainda mais por conta de necessidade pericial para atestar se houve ou não puxão de uma das vítimas para dentro do trilho. Desta forma, o tempo do processo é compatível com a complexidade da causa, de modo que não há que se falar em relaxamento da prisão”. 
    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator